Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PERANTE O JUÍZO A QUO. NÃO APRECIAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. O Juízo a quo não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré/Apelada/Embargante. 2.1. Apesar de não reiterado o pedido de gratuidade em contrarrazões ao apelo, trata-se de matéria de ordem pública, de modo que, ao prover a apelação e inverter os ônus da sucumbência, deve o magistrado analisar os requisitos para a concessão da benesse. 2.2. Constatada a situação de hipossuficiência da parte e a omissão na análise do pedido, é cabível a concessão de gratuidade de justiça desde o requerimento perante o Juízo a quo, aplicando-se o art. 98 do CPC.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos. Gratuidade de justiça concedida.